Tribunal: CARF
Processo: 11234.720156/2022-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720156/2022-05
ACÓRDÃO
2301-011.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRÊMIOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos efetuados a título de prêmios, mas que decorrem de ajuste
expresso, descaracterizando a liberalidade do empregador, e para os quais
não tenha sido comprovado desempenho superior ao ordinariamente
esperado, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SELIC. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720156/2022-05
2
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia LilianSelmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, contra acórdão 110-
010.314, proferido pela 6a Turma de Julgamento DRJ10, em 26/01/2023, onde acordam por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
AUTO DE INFRAÇÃO:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, a Auditoria Fiscal apurou a ocorrência de pagamentos de prêmios aos
empregados, não oferecidos à tributação, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.
Em consequência, foi emitido Auto de Infração de contribuições previdenciárias
parte empresa, parte dos segurados e as relativas aos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT),
totalizando R$ 881.304,77.
Foi identificado através de vários motivos demonstrados nos autos, a formação de
grupo econômico de fato entre a empresa fiscalizada COMCARNE COMERCIAL DE CARNES LTDA e
as empresas: LAFAC PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 24.566.280/0001-68, FRIBAL FRANCHISING LTDA,
CNPJ 03.251.531/0001-45 e RIO GRANDE COMÉRCIO DE CARNES LTDA, CNPJ 07.555.950/0001-21,
que foram chamadas a responder solidariamente pelo credito tributário constituído, com base no
artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN.
Ao ser intimada a esclarecer os pagamentos realizados, a contribuinte apresentou
apenas a fundamentação legal para o pagamento de prêmios, o acordo coletivo que prevê esses
pagamentos e uma descrição da política de premiação. No entanto, não foram demonstrados, de
maneira objetiva, os critérios que comprovassem o desempenho esperado para o segurado em
comparação ao desempenho efetivamente atingido, para que tais valores não fossem
considerados salário de contribuição.
IMPUGNAÇÃO:
Ao ser intimada das autuações, a contribuinte e os responsáveis solidários,
apresentaram de forma tempestiva impugnação em 20/07/2022 (Fls. 397/403), em resumo:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720156/2022-05
3
1 - A legislação trabalhista é clara ao afirmar que não integra o salário de
contribuição o pagamento feito exclusivamente como prêmio. Prêmios são
definidos como liberalidades concedidas pelo empregador, em bens, serviços
ou dinheiro, em razão do desempenho esperado no trabalho.
2 - A legislação não limita a habitualidade dos pagamentos de prêmios,
contrariando a interpretação da auditoria fiscal, que a considerou um ajuste
tácito.
3 - O parecer COSIT no. 151 não prevê qualquer impedimento em relação a
habitualidade ou não desses pagamentos.
4 - A Lei no 13.467 de 2017 afirma que prêmios por liberalidade do
empregador, relacionados a desempenho superior, não integram o salário de
contribuição, no caso da Impugnante, os prêmios estão previstos no Acordo
Coletivo de 2019 firmado com o SINDPANIP, caracterizando reconhecimento
de desempenho, não ajuste tácito. Portanto, os prêmios não devem ser
incluídos no cálculo das contribuições previdenciárias, tornando indevida a
autuação e a cobrança sobre esses valores.
5 – A aplicação da Selic como taxa de juros moratórios incidente sobre os
débitos tributários é indevida, pois deve ser restrita às obrigações privadas,
vinculada à vontade das partes, conforme se depreende do artigo 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional e entende que a aplicação da Selic viola os
artigos 146 e 24, inciso I e § 1o, da Constituição Federal.
6 – Por fim, requer-se que seja acolhida apresente impugnação e julgada
improcedente a autuação fiscal.
O acórdão 110-010.314, proferido pela 6a Turma de Julgamento DRJ10, em
26/01/2023 (fls. 431/441), julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
SELIC. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2019 a
31/12/2019 PAGAMENTOS A TÍTULO DE PRÊMIOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos efetuados a título de prêmios, mas que decorrem de ajuste expresso,
descaracterizando a liberalidade do empregador, e para os quais não tenha sido
comprovado desempenho superior ao ordinariamente esperado, constituem base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720156/2022-05
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte Comcarne Comercial de Carne Ltda tomou ciência do Acórdão do julgamento
de primeira instancia em 13/02/2023 e em 14/03/2023 apresentou Recurso Voluntário(Fls. 454/460),
conjuntamente com os responsáveis solidários: Fribal Franschising Ltda, Lafac Participações Ltda e Rio
Grande Comércio de Carnes Ltda, o qual descrevo em resumo:
1 - A legislação trabalhista é clara ao afirmar que não integra o salário de
contribuição o pagamento feito exclusivamente como prêmio. Prêmios são
definidos como liberalidades concedidas pelo empregador, em bens, serviços
ou dinheiro, em razão do desempenho esperado no trabalho.
2 - A Solução de Consulta n. 151-COSIT foi editada em maio de 2019,
coincidentemente no mesmo exercício em questão. Ao estabelecer exigências para a
não incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos de prêmios,
essa solução não pode ser considerada válida para o exercício de 2019, pois
configuraria uma ofensa ao princípio da anterioridade.
3 - A lei não impõe qualquer obstáculo à caracterização da não incidência da
contribuição previdenciária sobre pagamentos de prêmios e abonos (Lei n. 8.212/91,
art. 28, §9o, letra Z). O Decreto regulamentador, por sua vez, exige que o prêmio seja
concedido por desempenho superior ao esperado, conforme disposto no art. 214,
inciso I, e nos §9o, inciso V, letra "n", e §18 do Decreto n. 3.048/99.
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e o
trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
V – as importâncias recebidas a título de: (...)
n) prêmios e abonos; (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020) (...)
§ 18. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se prêmios as liberalidades
concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valores em dinheiro a
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. (Incluído pelo Decreto
no 10.410, de 2020)
4 – Que o Referido Decreto n. 3.048/1999, somente foi alterado em 2020 pelo
Decreto no 10.410/20, portanto um ano após o exercício fiscal, então fiscalizado.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720156/2022-05
5
5 – Menciona que o julgado recorrido referente ao pagamento de prêmios por
desempenho superior aos empregados segurados, não atendeu às disposições legais
vigentes, mesmo editadas após os fatos. O desempenho é definido por metas no
Acordo Coletivo com o SINDPANIP em 2019, que é específico da empresa, não uma
Convenção Coletiva geral. O acordo menciona a política de prêmios, mas não impõe
obrigações, sendo uma iniciativa voluntária da empresa que beneficia empregados e
a própria organização, longe de se tratar de uma obrigação legal.
6 - Diante do exposto, requer-se que o recurso voluntário seja conhecido e, no
mérito, provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a autuação
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo César Mota – Relator
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
A contribuinte Comcarne Comercial de Carne Ltda tomou ciência do Acórdão de
julgamento da primeira instancia em 13/02/2023, em 14/03/2023 apresentou Recurso
Voluntário(Fls. 454/460), conjuntamente com os responsáveis solidários: Fribal Franschising Ltda,
Lafac Participações Ltda e Rio Grande Comércio de Carnes Ltda, portanto, de forma tempestiva.
RECURSO VOLUNTÁRIO:
1 – PAGAMENTO DE PRÊMIOS
A legislação trabalhista brasileira, especialmente após a Reforma Trabalhista de
2017 (Lei 13.467/2017), trouxe mudanças significativas na forma como os prêmios são tratados
nas relações de trabalho.
A principal questão é a natureza jurídica dos prêmios: se são considerados salários
ou indenizações. Essa classificação é crucial, pois determina se os prêmios devem (salarial) ou não
(indenizatória) integrar a base de cálculo da remuneração do empregado para a incidência de
encargos trabalhistas e previdenciários.
Com a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) passou a prever que determinados valores pagos aos trabalhadores, ainda que de forma
habitual, não integram sua remuneração e não constituem, portanto, base de cálculo para
incidência de encargos trabalhistas ou previdenciários.
O artigo 457, parágrafos 2o e 4o, da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017,
prevê o regramento acerca da remuneração e do salário, dando a interpretação e classificação dos
prêmios, como sendo de natureza salarial ou indenizatória.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720156/2022-05
6
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(......)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
(......)
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades.
Houve também a regulamentação da matéria através da Solução de Consulta COSIT
no 151/2019, definindo que a partir de 11 de novembro de 2017 (data de início de vigência da Lei
no 13.467/2017), os prêmios não integram a base de cálculo das contribuições sociais caso não
sejam decorrentes de obrigação legal ou ajuste expresso e decorram de desempenho superior ao
esperado pelo empregador.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 151, DE 14 DE MAIO DE 2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRÊMIO POR
DESEMPENHO SUPERIOR. REFORMA TRABALHISTA.
A partir de 11 de novembro de 2017, não integra a base de cálculo, para fins de
incidência das contribuições previdenciárias, o prêmio decorrente de liberalidade
concedida pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
No período compreendido entre 14 de novembro de 2017 e 22 de abril de 2018, o
prêmio por desempenho superior, para ser excluído da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, não pode exceder ao limite máximo de dois
pagamentos ao ano.
Os prêmios excluídos da incidência das contribuições previdenciárias:
(1) são aqueles pagos, exclusivamente, a segurados empregados, de forma
individual ou coletiva, não alcançando os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais;
(2) não se restringem a valores em dinheiro, podendo ser pagos em forma de
bens ou de serviços;
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720156/2022-05
7
(3) não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, hipótese em
que restaria descaracterizada a liberalidade do empregador; e
(4) devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado, de
forma que o empregador deverá comprovar, objetivamente, qual o desempenho
esperado e também o quanto esse desempenho foi superado.
No caso em questão, a recorrente apresentou apenas o “Acordo Coletivo de
Trabalho Grupo Fribal 2019” e a “Política de Premiação” do Grupo Fribal (fls. 404/418), ônus que
lhe cabia, conforme art. 818 da CLT, não comprovando objetivamente, qual o desempenho
esperado dos segurados empregados e o quanto esse desempenho foi superado.
Art. 818. O ônus da prova incumbe: (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do reclamante.
Além do mais, para ser excluído da incidência das contribuições previdenciárias, o
prêmio por desemprenho superior não pode decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, ou
seja, não pode ser pago em decorrência de lei, contrato de trabalho, convenção coletiva,
regulamento da empresa, entre outros, pois, neste caso, não há liberalidade do empregador,
conforme itens 27 e 28 da Solução Cosit no 27 e 28.
Portanto, Concordo com a decisão de piso de que, não há alterações a fazer no
lançamento em relação aos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo a título de prêmios, que
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
TAXA SELIC
Irretocável a decisão de piso quanto a aplicação da taxa Selic.
Lei no 8.212/1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
(sem grifos no original)
Lei no 9.430/1996
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720156/2022-05
8
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art. 5o (...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
(sem grifos no original)
A matéria já foi objeto de súmula vinculante do CARF, cuja aplicação é obrigatória
pela Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há
alterações a fazer quanto à aplicação da taxa Selic no lançamento.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Conselheiro Paulo César Mota - relator

Fl. 469
DF CARF MF
Original